Tribunal: TJMT
Processo: 1012543-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente Em Face de Título Executivo Extrajudicial com Penhor Preferencial de Safra n. 1006445-79.2021.8.11.0040, manejada em desfavor de MILTON PAULO CELLA e outros, que indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar.
A agravante aduz, em síntese, que celebrou com os agravados contrato de Cédula de Produto Rural CPR N.o 32/2021 -2021ML, espécie Barter, com insumos já entregue, tipo UREIA e 20-00-20, e pagamento previsto de 122.000 sacas de milho da safra 21/21 prevista para 30/05/2021, a qual se encontra inadimplida.
Defende que o instrumento negocial prevê acréscimo de 40% sobre o total do produto negociado a título de cláusula penal, perfazendo a obrigação total em 170.800 sacas de milho, com as especificações de qualidade dispostas na própria cartula.
Consigna que a medida em caráter antecedente está devidamente lastreada por título executivo extrajudicial, com comprovada inadimplência de obrigação líquida, certa e exigível, face mora ex re, conforme art. 4o da Lei 8.929/94.
Sustenta, nos termos do art. 18 da Lei 8.929/94, que os grãos dados em garantia real preferencial não podem ter qualquer outro destino ou uso, cabendo ao credor pignoratício o direito de excutir o bem sob garantia, inclusive e mesmo que já entregue/traditado para terceiros.
Ressalta que as provas demonstram que os agravados estão “colhendo os grãos de milho plantados em suas propriedades, malgrado não estejam usando estes para a quitação da CPR preferencial em testilha, surgindo daí a prova cabal e inconteste do nítido intento das partes agravadas em não adimplir a referida obrigação com penhor cedular preferencial deliberadamente desviar o destino dos grãos para fraudar o crédito da empresa agravante”.
Pontua o inadimplemento se dá sem qualquer ocorrência de excludente legal ou qualquer justificativa/novação aceita expressamente pela empresa credora agravante. Assevera a imprescindibilidade da concessão da medida para sua eficácia, sob pena de total inexistência dos grãos dados em garantia real.
Aponta o equívoco da decisão agravada ao não visualizar a intenção de frustrar a obrigação, pois a janela (tempo oportuno) de disponibilização e entrega dos grãos é justamente agora, sequenciado a sua colheita, os quais, em caso de demora, certamente não mais estarão disponíveis, face sua frágil natureza (bem perecível) e sua alta comercialização (mercado nacional e internacional) e, uma vez destinados à outros compradores, esgotada a quantidade colhida, outro não haverá para o escorreito adimplemento contratual almejado ns ação de tutela satisfativa.
Destaca que o agravado Milton Paulo Cella, administrador do grupo familiar, conta com grande número de ações execução de título extrajudicial, conforme consulta ao Sistema PJE, ante ao não cumprimentos de suas obrigações.
Alega que o descumprimento da obrigação pelos agravados enseja situação de inadimplência da agravante com seus parceiros comerciais, restando sujeita e sanções e prejuízos financeiros diariamente crescentes.
Com essas considerações, requer a concessão de efeito ativo, para conceder “Tutela de Urgência Cautelar Antecedente, inaudita altera pars, mediante ordem judicial de imediato SEQUESTRO/ARRESTO do volume total de 170.800 (cento e setenta mil e oitocentos) sacas de MILHO, considerando a expressa previsão de acréscimo de 40% (quarenta por cento) sobre o total do produto negociado, a título de CLAUSULA PENAL/MULTA moratória ut 411 do CCB (itens VIII/IX), segundo as especificações constantes do referido título executivo extrajudicial, as quais poderão ser encontradas no estabelecimento das partes agravadas, ou ainda, subsidiariamente, encontradas em QUALQUER armazém geral da região de atividade econômica das partes agravadas, desde que lá depositado pelas partes agravadas, ou ainda nos casos em que depositados em nome de qualquer outra pessoa, mas sendo os referidos grãos provenientes das propriedades rurais das partes agravadas (medida necessária para frustrar qualquer fraude a credor mediante fraude no depósito e armazenamento dos grãos), se requerendo que seja cumprida referida decisão judicial na forma do pedido expresso constante da petição inicial, a saber do “B” e seus subitens da peça vestibular de Id 60235115”.
Pugna pela não necessidade de caução real para concessão de tutela cautelar pleiteada, face a natureza do processo de execução lastreado por título extrajudicial certo, líquido e exigível, vez que já entregue o montante contratado de fertilizantes.
No mérito, requesta o provimento do recurso, para reformar o decisum, confirmando a liminar concedida.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pela Agravante, identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito pretendido, uma vez que se depreende a probabilidade do direito, consistente na CPR N.o 32/2021 -2021ML (ID. 94431499 - Pág. 47/53), firmada entre as partes, com vencimento em 30/05/2021, sendo “penhor cedular de primeiro grau de preferência e sem concorrência de terceiros”, da Safra 2021/2021, a qual, segundo se visualiza dos autos, se encontra pendente de adimplemento, havendo inclusive previsão de extensão da garantia para a Safra de 2022/2022, em caso de falta ou insuficiência da Safra de 2021/2021.
O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se extrai do fato de que há indícios de que a colheita do produto objeto do contrato (milho) já esteja em adiantado andamento, como se depreende das fotografias e vídeos de ID. 94431499 - Pág. 104/105, ID. 94437967 e ID. 94437973 e ainda, considerando a natureza do bem dado em garantia cedular, de fácil comercialização e desaparecimento.
Cumpre ainda apontar que a agravante depende do adimplemento da obrigação, para dar continuidade a suas atividades e honrar seus compromissos e obrigações.
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta dos agravados, DEFIRO a almejado efeito ativo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
RelatorParte inferior do formulário